Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Cabe à parte atender à integralidade da determinação de emenda à inicial, especialmente quando o Juízo asseverou que a comprovação do domicílio repercutiria na definição da competência.
2.Não cumprido o comando judicial, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.